Tribunal: TJDFT
Processo: 0000124-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000124-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MOACIR CARLOS PAZINATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem a indicação do permissivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. JUROS. LEI 13.606/18. PRAZO PARA ADESÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor (Súmula 298 do STJ). 2. O Decreto-lei no 167/67, que regulamenta a cédula de crédito rural, admite somente a cobrança de juros remuneratórios segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa contratual de 10%, não sendo possível a cobrança de comissão de permanência. 3. Eventual pedido de adesão à prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural deve ser realizado no prazo legal, não podendo ser suscitado em inovação recursal. 4. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega violação aos artigos 5°, da MP 2.170/01, 4°, inciso IX, da Lei 4.595/1964, ao Decreto n° 22.626/33, e às Leis 8.427/1992 e 4.829/1965, sustentando, em ligeira síntese, que não foram cumpridos os requisitos exigidos para a prorrogação do vencimento da Cédula de Crédito Rural. Defende, também, a validade e eficácia das cláusulas contratuais que dispõem sobre a taxa de juros e a legalidade da cobrança da comissão de permanência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece seguir, porquanto a falta de indicação do permissivo constitucional em que se lastreia denota deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. Inicialmente deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do presente agravo interno, diante da ausência dos requisitos. Para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja concedido efeito suspensivo a recurso especial, bem como ao agravo em recurso especial, é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, caput, do CPC/2015). 2. Esta Corte tem o entendimento consolidado de que não há fumus boni iuris, quando não há probabilidade de êxito do recurso, como no caso. 3. Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. 6. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem consignou que não houve cerceamento de defesa da parte, porquanto o agravante não requereu no momento oportuno a produção de prova, ressaltando, ainda, que não houve sequer um pedido genérico de especificação de provas. Desse modo, ocorreu a preclusão da oportunidade para tanto. 7. A modificação do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, conforme teor da Súmula 7 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à presença dos requisitos para a prorrogação da dívida decorrente do crédito rural, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Lado outro, a conclusão da turma julgadora quanto à limitação dos juros e a inviabilidade da cobrança da comissão de permanência, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Nesse sentido, veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011). 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 3/9/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se também o AREsp 1808396, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/3/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Finalmente, descaberia transitar o recurso quanto ao alegado malferimento ao Decreto n° 22.626/33, e às Leis 8.427/1992 e 4.829/1965, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029